Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-28.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito Civil e processual civil. Inovação recursal. Vedação. Transferência de débitos. Ofício ao detran. Possibilidade. Recurso conhecido em parte e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte ré em obrigação de fazer, consistente na transferência para o seu nome da titularidade do veículo objeto da demanda e no pagamento de todos os débitos relacionados ao aludido bem. Em suas razões, o recorrente requer a expedição de ofício ao DETRAN/DF para anotação da transferência de propriedade do veículo e da pontuação referente às infrações cometidas após a tradição. Argumenta que a medida é imprescindível para assegurar o cumprimento da sentença, visto que o réu, a seu juízo, não o fará voluntariamente. Assim, sustenta que a expedição do ofício configura consequência lógica e necessária da sentença e não constitui ordem contra terceiro estranho à lide.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se determinar ao DETRAN/DF que proceda à transferência da propriedade do bem e da pontuação referente a infrações cometidas após a tradição, quando o órgão público não integrou o polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. Em sede recursal, não se admite a formulação de novos pedidos ou a produção de novas provas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. O requerimento de expedição de ofício ao DETRAN para transferência da propriedade do veículo não constou da petição inicial, que se limitou à transferência da pontuação da CNH. Portanto, sua formulação por ocasião do recurso configura inovação recursal, pelo que não pode ser conhecido.
5. O juízo sentenciante condenou a parte ré a promover a transferência para seu nome da titularidade do veículo, bem como ao pagamento dos débitos relacionados ao bem. Portanto já reconheceu a responsabilidade do requerido pelos débitos relativos ao veículo, constituídos a partir de janeiro de 2015.
6. No caso, a expedição de ofício ao DETRAN-DF não configura condenação de parte que não figurou no polo passivo da demanda. Trata-se, na verdade, de materialização do princípio da cooperação, estampado no art. 6o do CPC, segundo o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si para, em tempo razoável, obter decisão de mérito justa e efetiva. Assim, a expedição de ofício ao DETRAN, conforme requerido pelo autor, visa apenas à comunicação do teor do provimento jurisdicional, para viabilizar seu regular cumprimento, razão pela qual a sentença deve ser ajustada nesse ponto.
IV. Dispositivo e tese
7. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. Sentença reformada para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF, solicitando que os débitos relativos ao veículo a partir da data da tradição sejam lançados em nome do requerido. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.